Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713706-50.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, D. DE SOUSA PAULA - ME APELADO: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, ANDRE BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por MARCEL MAFRA BICALHO, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, D. DE SOUSA PAULA – ME e M.G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA (réus) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANDRÉ BORGES DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar todos os réus, de forma solidária, ao ressarcimento ao autor dos valores comprovadamente desembolsados para investimentos, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir da citação, abatidos os valores recebidos pelo demandante ao longo do contrato a título de remuneração/juros/ ressarcimento ou afins, apurados em sede de liquidação de sentença. E condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para o autor e 50% para os réus (ID 33618446). Os apelantes MARCEL MAFRA BICALHO, DEUSIANE DE SOUSA PAULA e D. DE SOUSA PAULA – ME pediram a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. O benefício da gratuidade de justiça foi instituído pela Constituição Federal com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O aludido benefício pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No processo em análise, após intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, o recorrente MARCEL MAFRA BICALHO informou que não possui qualquer comprovante, eis que está desempregado, é isento de declarar imposto de renda e não tem vínculo com instituições financeiras (ID 34335749). No entanto, os elementos constantes nos autos apontam que MARCEL liderou esquema envolvendo investimentos em criptomoedas. Além de ministrar cursos sobre o assunto, pegava dinheiro dos investidores para aplicação com promessa de lucro de 500%. Diante de tais elementos, não se mostra crível a afirmação, destituída de provas, de que não tem relacionamento com instituições financeiras e patrimônio sobre o qual possa recair as custas processuais, de modo que o indeferimento do benefício em relação a ele se impõe. A recorrente D. DE SOUSA PAULA – ME juntou apenas certidão de baixa (ID 33618471). No entanto, compartilho do entendimento da 6a Turma Cível, no sentidos de que a apresentação isolada da certidão de baixa não é suficiente para comprovar que a empresa não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. O pagamento das custas no processo de origem para viabilizar o seu prosseguimento, após o recebimento, sem efeito suspensivo, do agravo em que se discute o pedido de gratuidade de justiça, não caracteriza preclusão lógica. Ademais, a gratuidade de justiça é benefício que abrange não só as custas judiciais, mas outros atos processuais como o pagamento de honorários advocatícios e periciais. Rejeitada a tese de perda superveniente do interesse recursal. 2. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A isolada apresentação da certidão de baixa de inscrição do CNPJ, que indica a extinção por liquidação voluntária, não é suficiente para comprovar que a empresa não dispõe de recursos para arcar com as despesas de processo em que seja parte. Mostra-se plenamente possível que a pessoa jurídica possua patrimônio suficiente para fazer frente as suas despesas, mas, por seu interesse, opte por encerrar suas atividades. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1246861, 07264674220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Já a apelante DEUSIANE DE SOUSA PAULA apresentou cópia de carteira de trabalho digital com extinção do vínculo empregatício em 31/07/2021, boleto de cobrança de mensalidade de curso de graduação e extratos de conta bancária sem movimentação (IDs 33618473/ 33618477). Tais documentos foram emitidos em agosto de 2021 e, embora intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado em março deste ano, permaneceu inerte. Assim, como a gratuidade de justiça deve ser deferida aos que comprovarem que atualmente não possuem recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a míngua de elementos para realizar a análise do pedido, pois a apelante não se desincumbiu de provar o alegado, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso aos apelantes DEUSIANE DE SOUSA PAULA, D. DE SOUSA PAULA - ME e MARCEL MAFRA BICALHO. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se para efetuarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator